Tribunal: TJDFT
Processo: 0704481-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0704481-90.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIENE PEREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por LUCILENE PEREIRA DOS SANTOS, contra decisão da 3a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação de busca e apreensão, deferiu a liminar (ID 14616662, autos originais). Em suas razões (ID 43434915), o agravante sustenta que: 1) não houve comprovação da mora; 2) a notificação foi emitida com a logomarca do Banco Santander, e que a compra de uma empresa pela outra lhe era desconhecida; 2) as informações constantes na notificação estão equivocadas. Requer, ao final, a tutela antecipada recursal a fim de revogar o pedido liminar de busca e apreensão. No mérito, a reforma da decisão agravada. Sem preparo, diante da concessão do benefício da gratuidade de justiça pelo juiz de origem. É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do Código de Processo Civil - CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não há probabilidade de provimento do recurso. Reside a controvérsia em verificar a regularidade da notificação que constituiu o devedor em mora. O art. 3o do Decreto-Lei 911/69 estabelece que o pedido de busca e apreensão pressupõe a comprovação da mora que é feita pelo envio de notificação ao devedor. No mesmo sentido, a Súmula 72, do Superior Tribunal de Justiça - STJ, dispõe: “a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”. A notificação deve conter as informações essenciais da origem da dívida, o valor das prestações inadimplidas e a correta identificação do contrato. No caso, a decisão agravada deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo descrito na inicial. Embora o número do contrato constante na referida comunicação seja diferente daquele juntado aos autos, os demais elementos do instrumento contratual e da notificação (número e valor da parcela, data de vencimento) são coincidentes. A notificação foi recebida regularmente. A mera divergência de numeração não pode ser argumento para afastar a comprovação da mora. Tudo indica que se trata de erro material. A propósito e a título ilustrativo, registre-se julgado deste Tribunal: "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE AUTOMÓVEL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. COMPROVAÇÃO DA MORA. CORRESPONDÊNCIA COM AVISO DE RECEBIMENTO EXPEDIDA PARA O ENDEREÇO DECLINADO NO CONTRATO. AUSÊNCIA DO NÚMERO DO CONTRATO ASSINADO PELAS PARTES NA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. EXCESSO DE FORMALISMO NO INDEFERIMENTO DA INICIAL. SENTENÇA CASSADA. 1 – “A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente” (Enunciado no 72 da Súmula do STJ). 2 – A constituição em mora do devedor deverá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. Inteligência do artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69 (com a redação dada pela Lei no 13.043/2014). 3 – Constatando-se que a extinção do Feito ocorreu pelo não atendimento, por parte da Autora, do comando de emenda à exordial, a fim de comprovar o envio de notificação extrajudicial ao Devedor contendo o número do contrato assinado pelas partes, resta caracterizado o excesso de formalismo no indeferimento da inicial." – grifou-se. O agravante alegou também que a notificação recebida ostenta o nome do Banco Santander, o que lhe induziu a erro, pois firmou contrato com a Aymoré. Por esta razão não lhe era possível saber a qual dívida a comunicação se referia. Todavia, a notificação contem o nome da Aymoré e sua respectiva assinatura. Também é certo que a ré, ora agravante, sabia de sua inadimplência e da possibilidade da busca e apreensão. Em síntese, a notificação foi regular e constituiu o devedor em mora. INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 17 de fevereiro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator